Tribunal: TJDFT
Processo: 0706003-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706003-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. A. D. S. T. REPRESENTANTE LEGAL: MARTA BATISTA ARAUJO AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por E. A. D. S. T. contra decisão da 1a Vara Cível do Guará que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência (proc. no 0700436-69.2021.8.07.0014, ID no 82151224, págs. 1-2). 2. A agravante, em suma, relata que é portadora de Síndrome de Down e a realização da equoterapia seria necessária para melhorar o seu desenvolvimento psicomotor e cognitivo, conforme destacado no relatório médico que instrui o pedido inicial. A agravante nasceu em 16 de abril de 2015. 3. Esclarece que o início precoce da terapêutica seria imprescindível para auxiliar no seu pleno desenvolvimento, diante das limitações impostas pela Síndrome de Down, sob pena de caracterizar risco da demora e prejudicar a evolução do tratamento. Também defende que não haveria risco de irreversibilidade caso a medida seja deferida. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que o agravado seja obrigado a autorizar imediatamente a terapêutica prescrita (equoterapia, uma vez por semana), sob pena de multa diária e, no mérito, a reforma de decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 23622999 e no 23623000). 6. É o necessário; cumpre decidir. 7. O relator pode deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). 8. A agravante relata que é beneficiária de plano de saúde mantido pelo agravado na modalidade autogestão e lhe foi prescrita a realização de equoterapia, uma vez por semana, para auxiliar no desenvolvimento psicomotor e cognitivo, pois é portadora da Síndrome de Down. 9. Esclarece que apesar das várias tentativas para que o agravado arque com os custos da terapêutica ou providencie o correspondente reembolso, não obteve sucesso, o que justificou o ajuizamento da demanda originária, pois a conduta seria abusiva, considerando que se refere a tratamento prescrito pela médica que a acompanha (ID no 81846298, págs. 1-2). 10. O art. 300 do CPC não permite a concessão de tutela de urgência se ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pressupostos essenciais para o deferimento da medida. Precedente deste Tribunal sobre a matéria: Acórdão no 1225601, 07193968620198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. O relatório médico (ID no 81846298, págs. 1-2) não destaca a necessidade de urgência ou emergência na realização da terapêutica pleiteada – seja para evitar prejuízo irreparável à saúde da agravante ou para preservá-la de iminente dano ao seu desenvolvimento – o que afasta a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 12. As terapias alternativas ou complementares, como a equoterapia (terapia com apoio de cavalo), independente da narrativa da parte, não têm indicação para tratamento de urgência ou de emergência em sentido estritamente médico, em que a vida ou a saúde correm risco iminente de perecimento. 13. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) fornece ao Juízes, com base na legislação médica, os conceitos de urgência e emergência: “O que determina as diferenças são a condição do paciente (com ou sem risco iminente de morte) e do que ele necessita de imediato (atendimento ou tratamento): A “urgência” é definida como “a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata” e a “emergência”, como a “constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo portanto, tratamento médico imediato.” (...) Dois marcos normativos servem de referência para os magistrados em relação ao direito à Saúde. As definições de urgência e emergência acima, contidas na Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) n. 1.451, de 1995, são a base para o atendimento ou tratamento médicos, independentemente se no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) ou da Saúde Suplementar. Porém, para as operadoras de planos e seguros de saúde, recorre-se à Lei no 9.656, que regulou o funcionamento do setor em 1998, pois esta lei restringiu o conceito para o grupo de casos decorrentes de “acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional”. (Disponível em: https://www.cnj.jus.br/cnj-servico-qual-e-a-diferenca-entre-urgencia-e-emergencia-medicas/. Acesso em: 1/03/2021). 14. Como anotado no preâmbulo desta decisão, a agravante nasceu em 16 de abril de 2015; completará seis anos nos próximos 45 dias. Não bastasse, a equoterapia não é a única terapêutica de estimulação; é alternativa ou complementar, o que quer dizer que há outros tratamentos tradicionais indicados, pagos pelos planos de saúde. 15. A afirmação de que não haverá qualquer risco no deferimento da medida, que é reversível, não tem pertinência. A reversibilidade teórica não significa que o Juiz não deva considerar consequências práticas da sua decisão. A propósito, confira-se o art. 20 da LINDT: “Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.” 16. A experiência comprova que liminares concedidas com fundamento de empatia produzem, quando cassadas, enormes perturbações à família, que será obrigada a devolver os valores recebidos. Muitas famílias não têm condições para tanto e se envolvem nas consequências que uma obrigação não cumprida pode gerar. 17. “A humanidade (ou empatia) é a nossa propensão natural de nos colocarmos no lugar do outro. Humanidade é diferente de justiça porque a justiça pressupõe tratamento igualitário. A humanidade nunca vai ser igual porque temos empatia por aqueles que conhecemos e são parecidos conosco. Muitas vezes a justiça é a negação da empatia. Nem sempre a decisão movida pela empatia é a decisão mais justa. A justiça requer algum nível de abstração das emoções concretas”. (David Hume, filósofo do Iluminismo escocês, apud Daniel Wang). 18. Não se pode substituir o Direito e a Justiça pela simples empatia, pelo sentimento piedoso para com o revés na vida do outro, acompanhado do desejo de minorá-lo, o que é muito suscetível de ocorrer quando há, no processo, criança, idoso e vulneráveis em geral. Mas não se pode, por mera empatia, afastar a segurança jurídica e conceder, à margem das leis e dos contratos, todos os pedidos formulados ao Poder Judiciário. 19. Se a família tem condições de devolver esses valores na hipótese de reversão da liminar, tem condições de custear o tratamento e, depois, se for o caso, pedir o ressarcimento. A reversibilidade tout court não é fundamento para a concessão de liminar. 20. A decisão que indeferiu a tutela de urgência provisória (modalidade evidência) analisou de maneira adequada o contexto fático-jurídico apresentado pela agravante, o que mitiga os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. 21. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 22. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 23. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 24. Comunique-se à 1a Vara Cível do Guará, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Ouça-se o Ministério Público (CPC, art. 178, II). 26. Oportunamente, retornem-me os autos. 27. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 1o de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO